Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-46.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. BLOQUEIO INDEVIDO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. COMPROVADAS. INÉRCIA DA OPERADORA QUANTO A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DIVERSAS TENTATIVAS DA PARTE AUTORA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DESPROPORCIONAL AO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela CLARO S/A (ré), em face da sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, e à declaração de inexistência de débito do autor no valor de R$ 246,04, além de cessar as cobranças indevidas (ID. 52450146).

2. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular. A parte recorrida apresentou contrarrazões.

3. Na origem, o autor alegou, em suma, a cobrança indevida de uma fatura referente aos serviços de telefone móvel, Internet e TV por assinatura, que acabou resultando no bloqueio indevido dos serviços contratados, mesmo após verificar que o pagamento já havia sido efetuado por meio de débito automático. Dessa forma, após diversas tentativas frustradas de resolução extrajudicial e após não obter o devido acesso aos serviços contratados, o autor decidiu acionar o meio judicial. Em contrarrazões, em suma, a ré alega que não houve cometimento de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, pugnando pelo seu afastamento. Eventualmente, acaso mantida a condenação, requer a minoração da quantia fixada em sentença, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa do autor.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Sem razão o recorrente quanto ao pedido de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral. O recorrido, mesmo após diversas tentativas de resolução extrajudicial, não obteve baixa na fatura indevidamente cobrada, tendo em vista que a realização de seu pagamento já havia sido feita por meio de débito automático em sua conta bancária, método de pagamento que evidencia que, se houve algum erro no pagamento, não foi do autor. Após tantas tentativas, a ré persistiu na cobrança indevida e no bloqueio do acesso aos serviços contratados, gerando, de tal maneira, perda de tempo e diversos transtornos para o autor, e destacando, assim, uma postura inerte da ré para solucionar um problema de baixa dificuldade tornando claro o ato ilícito que culminou em danos morais.

6. Portanto, diante da clara violação aos direitos de personalidade da autora, é cabível a fixação de indenização por danos morais. Entretanto, como no caso presente não se verificou maiores danos efetivos ou abalo emocional exacerbado do recorrido, mostra-se razoável e justo acatar o pedido da recorrente de minoração da quantia fixada em sentença.

7. Destaque-se que a indenização por danos morais visa compensar a parte requerente pelos danos sofridos e além de incentivar o réu a agir de forma mais cuidadosa e efetiva na resolução de problemas. Desse modo, tendo em vista as circunstâncias que envolvem o fato, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, a gravidade objetiva do dano moral e as suas consequências, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende satisfatoriamente aos critérios doutrinários e jurisprudenciais, além da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ocasionar ao enriquecimento sem causa da parte ofendida e o empobrecimento do causador do dano, cumprindo adequadamente a função compensatória da condenação, bem como se apresenta razoável e de acordo com os padrões adotados nas Turmas Recursais.

8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo inalterados os demais termos do julgado.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.

10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.